Tribunal: TJBA
Processo: 8000203-56.2024.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000203-56.2024.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: TAMIRES JESSICA DOS SANTOS COSTA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ART. 155, §4º, IV, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. SUBTRAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HIGIENE INFANTIL EM ESTABELECIMENTO ATACADISTA. VALOR DA RES FURTIVA. PONDERAÇÃO COM A CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS BENS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PATRIMONIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL CONFIGURADA. VETORES DO STF PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. PARECER DA PROCURADORIA PELO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Emerge dos autos que o Magistrado de primeiro grau absolveu os acusados pela prática do delito tipificado no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, com fundamento no art. 386, III do Diploma Processual Penal. 2. Inconformado, o Ministério Público interpôs apelação. Em suas razões recursais, defende o afastamento da insignificância sob o argumento de que o valor da res furtiva superava 10% do salário mínimo vigente e que os réus demonstram habitualidade delitiva, respondendo a outras ações penais por crimes patrimoniais na mesma comarca. 3. A controvérsia central deste recurso reside na aplicabilidade do princípio da insignificância como causa de exclusão da tipicidade material no crime de furto qualificado. 4. A tipicidade formal consiste na mera subsunção da conduta fática ao preceito primário da norma incriminadora. No entanto, o Direito Penal moderno, regido pelos princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade, repudia a punição de condutas que, embora formalmente enquadradas na lei, não provocam uma lesão ou ameaça de lesão relevante ao bem jurídico tutelado. É neste cenário que emerge a tipicidade material, exigindo que o comportamento do agente apresente uma ofensividade concreta e socialmente significativa. 5. O Supremo Tribunal Federal, ao consolidar as diretrizes para o reconhecimento desse princípio, estabeleceu quatro vetores objetivos que devem coexistir no caso concreto, conforme decidido no paradigmático HC 84.412/SP: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 6. A jurisprudência da Suprema Corte reforça que a análise da insignificância deve ser realizada de forma abrangente e conglobante, considerando não apenas o valor financeiro do objeto, mas todo o contexto em que o fato se insere. Conforme os fundamentos do HC 109.363, a insignificância penal expressa um juízo de razoabilidade e ponderabilidade, evitando que o Judiciário se mobilize para tutelar situações onde a imposição de pena se autoevidencie como despropositada. 7. Dessa forma, a exclusão da tipicidade material pela bagatela não representa um incentivo à impunidade, mas sim o reconhecimento de que o Direito Penal, como ultima ratio, deve ser reservado para as ofensas mais graves aos bens jurídicos mais fundamentais, preservando-se a proporcionalidade e a dignidade da pessoa humana. 8. No presente caso, a natureza dos bens subtraídos — 12 barras de queijo, 07 pacotes de leite Ninho e 01 pacote de fraldas — revela, de forma inequívoca, tratar-se de itens de subsistência básica e de higiene infantil. Tal circunstância não pode ser desprezada, pois reforça o contexto de necessidade premente que, embora não chegue a configurar o furto famélico em sua acepção estrita de excludente de ilicitude, denota uma reprovabilidade social significativamente reduzida. 9. Em relação ao valor da res furtiva, avaliado em aproximadamente R$ 800,00, o Ministério Público argumenta que tal montante, por representar cerca de 56% do salário mínimo vigente à época dos fatos, impediria o reconhecimento da bagatela. 10. Contudo, essa análise puramente aritmética deve ser ponderada em face da capacidade econômica da vítima. O crime foi perpetrado contra o Atacado Super Glória, estabelecimento de grande porte na região, para o qual a subtração de gêneros alimentícios e de higiene no valor mencionado não possui o condão de abalar a higidez de seu patrimônio. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça da Bahia e das Cortes Superiores orienta que a inexpressividade da lesão deve ser aferida não apenas pelo valor absoluto, mas pela relevância do desfalque no acervo patrimonial do ofendido. 11. Ademais, verifica-se a absoluta ausência de violência ou grave ameaça à pessoa na conduta de Tamires Jessica e Ademir de Almeida. O furto, embora praticado em concurso de agentes, ocorreu sem qualquer ato de agressividade ou intimidação, o que preenche o requisito da mínima ofensividade da conduta. A periculosidade social da ação é nula, visto que o comportamento dos réus restringiu-se à tentativa de apropriação de mercadorias de prateleira, sem expor a risco a integridade física de funcionários ou clientes do supermercado. 12. Outro fator determinante para a manutenção da absolvição é a restituição imediata e integral dos bens. Conforme consta nos autos, os itens foram recuperados logo após a saída do estabelecimento e devolvidos à vítima, de sorte que o prejuízo patrimonial efetivo foi inexistente. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que, embora a restituição por si só não obrigue à insignificância (Tema 1205), ela é elemento fundamental a ser sopesado no conjunto das circunstâncias para evidenciar a desnecessidade da sanção penal quando aliada à natureza dos bens. 13. Portanto, resta configurada a denominada bagatela própria, na qual a lesão ao bem jurídico é tão ínfima que descaracteriza a tipicidade penal em seu aspecto material. Punir os acusados com o rigor da lei penal por uma conduta que não gerou dano concreto e que envolveu itens básicos de alimentação e cuidado infantil representaria um desbordamento da finalidade do Direito Penal e uma afronta ao princípio da proporcionalidade. 14. Dessa forma, as circunstâncias específicas do caso concreto autorizam e recomendam o reconhecimento da atipicidade material, confirmando-se o acerto da sentença absolutória proferida na origem. 15. Quanto ao argumento ministerial de que a habitualidade delitiva dos apelados impediria o reconhecimento da insignificância, é imperativo que esta Corte analise a questão sob a ótica da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. 16. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto dos HCs 123.108, 123.533 e 123.734, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, firmou o entendimento de que a reincidência não constitui óbice absoluto e intransponível ao reconhecimento da insignificância penal. A Suprema Corte assentou que a aplicação do postulado deve decorrer de um juízo "conglobante", que pondere a reduzida ofensividade da conduta e a inexpressividade da lesão jurídica, mesmo diante de agentes que ostentem passagens criminais anteriores. Mais recentemente, no HC 201.078 AgR, o STF reafirmou que a reincidência não impede, por si só, que o juiz reconheça a atipicidade material, especialmente quando as circunstâncias do caso concreto revelam que a intervenção penal seria flagrantemente desproporcional. 17. No caso em apreço, ao compulsar as certidões de antecedentes criminais dos apelados constantes nos IDs 104548950 e 104548949, verifica-se que, embora existam outros registros processuais e autos de prisão em flagrante, não constam condenações com trânsito em julgado. Tratam-se de processos em fase de instrução ou comunicações de flagrante que, à luz do Enunciado 444 da Súmula do STJ, não podem ser sopesados para fins de maus antecedentes ou reincidência. Assim, os apelados são tecnicamente primários, o que enfraquece o argumento de habitualidade delitiva cristalizada e impeditiva. 18. Ademais, a análise deve se pautar na busca pela medida socialmente recomendável. O encarceramento de indivíduos por subtraírem gêneros alimentícios e itens de higiene infantil, em um contexto de evidente vulnerabilidade social e sem causar qualquer prejuízo patrimonial efetivo à vítima — dada a restituição imediata dos bens ao estabelecimento de grande porte —, revela um descompasso gritante com os objetivos do sistema penal. A sanção privativa de liberdade, ainda que fixada no mínimo legal e em regime aberto, acarretaria custos sociais e humanos infinitamente superiores ao desvalor da conduta praticada. 19. Portanto, prevalece a proteção à dignidade humana e a aplicação do critério da proporcionalidade. A intervenção do Direito Penal deve ser reservada para condutas que efetivamente perturbem a ordem social e lesionem bens jurídicos de forma relevante. Manter a absolvição, mesmo diante de passagens policiais anteriores, é reconhecer que a resposta estatal deve ser adequada à gravidade do fato, evitando-se que a justiça criminal se torne um instrumento de punição da pobreza e da marginalização social. 20. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento do Recurso. 21. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000203-56.2024.8.05.0004, em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e apelados TAMIRES JESSICA DOS SANTOS COSTA E ADEMIR DE ALMEIDA MACIEL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça